Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
D E S P A C H O Analisando os autos, nota-se que a parte agravante deixou de juntar todos os documentos previstos no artigo 1.017, I, do CPC. A despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do estatuto processual, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). Em acréscimo, imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. O dispositivo legal deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios basilares da legislação processual civil. Assim, com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, promova a agravante a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017 do CPC, no prazo de 5 dias. Ainda, não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão agravada. Desse modo, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator